Tribunal: TJDFT
Processo: 0723534-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANOS DE SAÚDE. PORTABILIDADE. INTERRUPÇÃO DA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. SISTEMA UNIMED. USUÁRIA GESTANTE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.

1. A portabilidade de carências no plano de saúde não pode resultar em interrupção da cobertura contratada (Res. 438/18 ANS), ainda que por motivos burocráticos.

2. A empresa administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora do plano de saúde pelos danos causados ao consumidor, pois figura como fornecedora na relação de consumo (CDC 20).

3. Segundo a jurisprudência do C. STJ, as várias cooperativas que integram o Sistema Unimed são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao usuário, pois se identificam no mercado de consumo com o mesmo nome e identidade visual, criando a convicção de que são, ao mesmo tempo, uma única pessoa jurídica (Teoria da Aparência).

4. A impossibilidade de utilização dos serviços médicos pela usuária do plano de saúde durante o período que antecedia o parto é circunstância que gera angústia, preocupação e intranquilidade, caracterizando ofensa extrapatrimonial.

5. Foi mantido o valor da indenização fixado na r. sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Negou-se provimento aos apelos.